Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 STJ. IRDR 16 TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento onde se discute a ocorrência de má administração dos recursos advindos do PASEP, pela diferença de valores não repassados ao correntista.
2. O raciocínio jurisprudencial sobre a gratuidade de justiça é no sentido de que “a declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente” (Acórdão 1682335, 07192183520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023). Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no Tema Repetitivo 1150, é no sentido de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Recurso conhecido e desprovido.